Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714110-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paula Angélica dos Santos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0003428-30.2014.8.07.0001, que indeferiu o pedido de constrição de valores pertencentes ao agravado, Virgílio do Rêgo Monteiro Neto, supostamente em poder de terceiro. Eis a r. decisão agravada (ID 223765293 da origem): “Indefiro o pedido de penhora de valores de terceiro que não integra a lide. Retornem os autos à suspensão.” Embargos de declaração rejeitado (ID 228624767 dos autos originários): “Conheço os embargos de declaração, pois interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, assiste razão ao embargante. Verifica a existência de erro material na decisão anterior, a qual partiu de premissa equivocada do pedido de penhora de bens de terceiro, razão pela qual passo a reanálise da petição do exequente. Com efeito, a parte exequente pretende a constrição, via Sisbajud, dos valores que foram repassados ao Instituto Vida Nova CNPJ 10.289.399/0001-03 pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e que seriam destinados ao pagamento do pro labore para o coordenador-geral do Termo de Fomento no 11/2023. Ocorre que não há nos autos a informação quando ao valor exato devido ao executado, tampouco que estão de posse do Instituto, sendo que, ainda que tenha se verificado o descumprimento de decisão judicial, não é cabível a constrição conforme pleiteado pelo exequente, sob pena de atingir patrimônio de terceiro, razão pela qual indefiro o pedido. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar o erro material existente, nos termos da fundamentação acima, mantendo o indeferimento do pedido. Retornem os autos à suspensão.” Inconformado, o demandante recorre. A parte agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão agravada incorre em erro ao entender que “não há nos autos a informação quanto ao valor exato devido ao executado” e que “não é cabível a constrição conforme pleiteado pelo exequente, sob pena de atingir patrimônio de terceiro”. Argumenta que o título executivo judicial é líquido, certo e exigível desde a petição inicial, e que os valores devidos foram atualizados em três momentos distintos, conforme planilhas regularmente juntadas aos autos (IDs 144762277, 101841960 e 82217081). O fundamento jurídico invocado pelo recorrente é o disposto no artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, ao afirmar que o cumprimento de sentença prescinde de nova liquidação, sendo desnecessária a indicação exata de valores quando estes já estão devidamente demonstrados nos autos. Destaca, ainda, a imutabilidade dos valores em virtude da coisa julgada (artigos 502 e 503 do CPC). Requer, ao final, “A reforma integral das decisões de fls. ID 228624767 e ID 229335466, para: 3.1 ) Deferir a constrição dos créditos do AGRAVADO em posse do Instituto Vida Nova, com base nos arts. 784, § 1o, e 835, II, do CPC, ante a comprovação documental da titularidade e disponibilidade dos valores (Nota de Empenho ID 221807009 e Ordem Bancária ID 221807027); 3.2 ) alternativamente, determinar medidas coercitivas contra o Instituto Vida Nova, nos termos do art. 536, § 1o, c/c art. 537, § 1o e §3o, do CPC, incluindo: 3.2.1 ) a imposição de multa diária (astreintes), 3.2.2 ) responsabilização pessoal do representante legal do Instituto pelas medidas descumpridas, conforme art. 536, § 3o, do CPC, inclusive criminalmente;” Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator